Tribunal: STF
Processo: HC 257167
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 965.496/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal), porque, em resumo: 



    [...] atraía a vítima [“de apenas sete anos de idade à época dos fatos, sua sobrinha”] quando [sua esposa] a deixava sozinha com ele, dizendo que iria começar a “brincadeira do pipi”, e assim, tirava a roupa da criança, introduzia o pênis em seu ânus e vagina, e se masturbava até chegar à ejaculação. Após consumar os atos libidinosos, sempre pedia para que a vítima não constasse nada a ninguém [...]. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL HARMÔNICO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Transitada em julgado a condenação, a jurisprudência desta Corte Superior vem destacando o não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, assim como na hipótese dos autos, não havendo que se falar em ofensa ao art. 621 do CPP, tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos. 



    3. Nessa linha de intelecção, desconstituir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, após o exame de todo o conjunto probatório, em sede de apelação criminal (já transitada em julgado), sob o fundamento de ausência de provas da autoria delitiva, demandaria necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, o que se mostra inviável na via eleita, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “a ausência de provas materiais idôneas, aliada à fragilidade dos elementos de convicção constantes nos autos, impõe o reconhecimento da nulidade da condenação, por manifesta violação ao princípio da presunção de inocência”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, “para determinar a imediata absolvição do Paciente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para fundamentar a condenação. Subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que conheça e julgue a revisão criminal interposta pela defesa, observando as falhas probatórias apontadas e a manifesta ilegalidade que macula a decisão condenatória”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de “insuficiência de provas para fundamentar a condenação do paciente”, limitando-se a registrar as regras para a admissão da Revisão Criminal, a saber: 



    [...] tendo em vista que a revisão criminal não se presta ao papel de segunda apelação, verifica-se que o Tribunal a quo, justificadamente e acertadamente, manteve a decisão que não conheceu do pleito revisional por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    No caso, ao contrário do alegado nesta impetração, a defesa buscou a revisão do julgado já transitado em julgado, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça que se possa entender como infringente da legislação penal ou divergente da prova dos autos. 



    Portanto, ao contrário do alegado, não há falar em nulidade por violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Por outro lado, esta CORTE também possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da Revisão Criminal (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Se não bastasse, é da jurisprudência desta CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 165.661 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 117.252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Em suma, é indisfarçável o propósito de se rediscutir, no âmbito do TJSP, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a responsabilidade penal do paciente foi amplamente enfrentada pelas instâncias ordinárias mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente